Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIEREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO. INEXISTENTE. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTEGRA A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2o, E CDC, ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 14, "CAPUT" E 25, § 1o). RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade. Nos termos do art. 2o da Resolução do Bacen 3.954, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade solidária na cadeira de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparou o dano contra os demais coobrigados, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário. (Acórdão 1434483, 07291221320218070001, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Em que pese a parte ré ter alegado a ocorrência de nulidade contratual, ela não se verifica no caso concreto. Eventual irregularidade em relação à interpretação das normas do BACEN não enseja hipótese de nulidade.
5. Nos termos do artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Dessa forma, a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é solidária. Portanto, a União Alternativa Corretora e os correspondentes cambiais são responsáveis pelo não pagamento da moeda estrangeira, devendo restituir o valor pago pela autora.
6. Correção monetária e Juros de mora. A sentença determinou que todos os valores fossem ser corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o que está em conformidade com a Súmula 43 do STJ e o art. 405 do Código Civil.
7. Recurso das partes rés conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos.